Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705720-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LOPES NICACIO AGRAVADO: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora